Tribunal: TJDFT
Processo: 0707331-92.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO. INAPLICABILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. (ART. 329, § 2o, CP).

1. Apelação interposta pelo Réu em face da sentença condenatória pelos crimes de lesão corporal de natureza grave e de resistência.

2. Encontrando-se devidamente comprovada a ocorrência dos fatos delituosos imputados ao acusado, quais sejam, lesão corporal e resistência, cujas condutas se subsumiram, perfeitamente, nos tipos legais, afasta-se a pretendida absolvição.

3. O artigo 329, § 2o, do Código Penal expressamente impõe o concurso material obrigatório entre os crimes de resistência e o que resulta da violência (no caso lesão corporal de natureza grave). Dessa forma, impossível reconhecer-se, na espécie, o princípio da consunção para que se considere a resistência absorvida pela lesão corporal.

4. Recurso conhecido e desprovido.